Tribunal: TJBA
Processo: 8049792-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049792-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE CONCEICAO SANTOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE (GIP). SERVIDOR CEDIDO AO IBAMETRO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por servidor estadual contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus proventos. O impetrante, originário da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, encontra-se, há longa data, em exercício no IBAMETRO, onde recebe a referida gratificação há mais de cinco anos. Sustenta que, à luz da legislação vigente, a continuidade da percepção da GIP por esse período lhe assegura a incorporação da parcela aos proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão Delibera-se sobre a legalidade do ato omissivo da Administração que nega a incorporação da GIP aos proventos de servidor público estadual cedido ao IBAMETRO, sob a alegação de ausência de amparo normativo, à luz do disposto no art. 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, e dos Decretos Estaduais nº 6.311/1997 e 12.587/2011. III. Razões de decidir Comprovado documentalmente que o servidor exerce funções no IBAMETRO desde 01/01/1980 e que percebe, de forma contínua, a GIP por mais de cinco anos. A legislação estadual, em especial o art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994, assegura a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados. O Decreto nº 6.311/1997, bem como o Decreto nº 12.587/2011, expressamente autorizam o pagamento da GIP a servidores em exercício no IBAMETRO, inclusive àqueles cedidos de outros órgãos. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito à incorporação da GIP aos proventos dos servidores cedidos ao IBAMETRO que percebem a gratificação de forma contínua por período superior ao exigido pela norma. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É assegurada ao servidor público estadual cedido ao IBAMETRO a incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus proventos, desde que percebida por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, nos termos do art. 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. A gratificação por produtividade concedida a servidores em exercício no IBAMETRO, inclusive os cedidos de outros órgãos, possui caráter geral e integra a base de cálculo dos proventos, desde que atendidos os requisitos legais." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §1º; Decreto Estadual nº 6.311/1997; Decreto Estadual nº 12.587/2011. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8027532-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos; TJBA, Mandado de Segurança nº 8011860-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049792-29.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante JORGE CONCEIÇÃO SANTOS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.